Tribunal: TCU
Processo: 016.209/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8824/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria de Natalicio Adelino Cordeiro, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.209/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Natalicio Adelino Cordeiro (XXX.514.569-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.